Tribunal: STM
Processo: 7000488-08.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000488-08.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/03/2022 a 17/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CELSO
LUIZ NAZARETH.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA ÚNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE
DROGAS. ART. 290 DO CPM RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PELA SANÇÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO E DA
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI
Nº 11.343/2006. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. A materialidade do delito prevista no art. 290, caput, do CPM, encontra-se devidamente
comprovada por meio dos laudos periciais atestando tratar-se de cannabis sativa linneu
com resultado positivo para a presença do princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).
2. Quanto à autoria, também não há dúvidas, pois trata-se de Réu confesso que, tanto no dia
do flagrante como em juízo, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de
área sujeita à administração militar.
3. Em relação ao art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República,
encontra-se em sintonia com as convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente,
com os princípios basilares das Forças Armadas. Diante da consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal Militar, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da
República.
4. A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob a perspectiva de política
criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em relação ao
porte e ao uso de drogas, quando tais condutas ocorram em lugar sujeito à Administração
Militar, repelindo a pretendida incidência do princípio da insignificância.
5. A conduta do Apelante ultrapassou os limites puníveis disciplinarmente, subsumindo-se,
perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do CPM, afastando a possibilidade de
desclassificação para transgressão disciplinar, em função da independência das esferas
penal e administrativa.
6. Não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Apelante, que, de maneira
livre, voluntária e consciente, levou consigo a droga para o interior da Organização para
consumi-la, apesar de saber que o fato configurava crime.
7. A alegação de inexigibilidade de conduta diversa, no caso concreto, é absolutamente
incabível, tendo em vista que não se espera que um militar, durante seu serviço, use ou
porte substância entorpecente de uso proscrito.
8. Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça Especializada, trazida pela Lei
nº 13.491/2017, para processar e julgar os denominados "crimes militares por extensão",
não implica a revogação ou a desconsideração das previsões contidas no CPM.
9. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
unanimidade, em negar provimento ao Recurso da Defesa, mantendo inalterada a
Sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de março de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), objetivando a
reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ) da 2ª Auditoria
da 2ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Soldado do Exército WESLLEY FÉLIX PIRES
CAMARGO à pena 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do
CPM (posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar),
concedendo-lhe o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e
fixado o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena.

Narra a Exordial Acusatória que o Apelante portava substância entorpecente, durante o seu
serviço, in verbis (APM, Evento 1, Doc. 1):
"(...) No dia 14 de janeiro de 2021, nas dependências do Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva e Colégio Militar de São Paulo, durante ronda realizada, o Cabo Marcos Vinicius de
Souza Almeida Fontes verificou que o Soldado Weslley Felix Pires Camargo estava fumando
em seu posto de guarda, e, ao sentir odor característico de maconha, efetuou revista no local,
vindo a encontrar, no orifício do interfone, um pacote contendo substância aparentemente
ilícita.
O material apreendido foi submetido a análise pericial realizada pelo 2º Batalhão de Polícia do
Exército e, de acordo com o laudo acostado às fls. 12/18 (Evento 1, itens 1 e 2), o resultado foi
positivo para Cannabis Sativa e seus derivados.".

Consta nos autos do APF nº 7000013-89.2021.7.02.0002, os seguintes documentos: Folha de
Qualificação do Preso (Evento 1, Doc. 1, fls. 01); Termo de Apreensão (Evento 1, Doc. 1, fls.
03); Termo de Compromisso de Escrivão (Evento 1, Doc. 1, fls. 04); Auto de Exibição e
Apreensão de Material Objeto de Delito (Evento 1, Doc. 1, fls. 06/07); Nota das Garantias do
Preso (Evento 1, Doc. 1, fls. 08/09); Termo de Compromisso dos Peritos (Evento 1, Doc. 1, fls.
10); Laudo Pericial n ̊ 001 (Evento 1, Docs. 1 e 2, fls. 11/18); Auto de Prisão em Flagrante
(Evento 1, Doc. 2, fls. 19/21); Exame de Higidez Física e Mental (Evento 1, Doc. 2, fls. 23);
Nota de Culpa (Evento 1, Doc. 2, fls. 24); Laudo Definitivo nº 22.317/2021 (Evento 36, Doc.
2).

A Denúncia foi oferecida em 19/01/2021 e recebida em 20/01/2021 (APM, Evento 1, Docs. 1 e
2).

Em 23/04/2021, o Acusado foi licenciado do serviço ativo militar (APM, Evento 82, Doc. 3).

Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado (APM, Evento 16),
foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM: o Cb MARCOS VINICIUS DE SOUZA
ALMEIDA FONTES e o Sgt LUIZ FERNANDO GARCIA DIAS. A Defesa não apresentou
testemunhas (APM, Evento 42).

Na fase do artigo 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram (APM, Eventos 57 e 59).

Na fase do artigo 428 do CPPM, em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
Acusado, por entender restar comprovada a materialidade e a autoria delitivas e inexistirem
excludentes de ilicitude e de culpabilidade (APM, Evento 66).

Doutra feita, a DPU alegou a atipicidade material na conduta, requerendo a absolvição do
Acusado, sob os argumentos: do controle de convencionalidade ou derrogação da norma; da
inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; do princípio da insignificância e da
subsidiariedade da lei penal; do advento da Lei nº 13.491/2017 e seu caráter de novatio legis
in mellius. Subsidiariamente, requereu o afastamento do art. 290 do CPM, aplicando-se as
medidas restritivas de direito previstas no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em
atenção à alteração legislativa trazida pela Lei n.º 13.491/2017, e a substituição da pena
pelo benefício do sursis (APM, Evento 69).

Na sessão de julgamento de 15/06/2021 (APM, Evento 99), o CPJ para o Exército, por
unanimidade, decidiu julgar procedente o pedido formulado na Denúncia para condenar o
Apelante ex-Sd WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO, pela prática do crime do art. 290 do CPM,
conforme já explicitado neste Relatório.

As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos 100 e 101).

A DPU interpôs recurso de Apelação que foi recebido em 21/06/2021 (APM, Evento 105, Doc.
1).

Em 29/06/2021, transitou em julgado a sentença para o MPM (APM, Evento 106).

Em suas Razões Recursais (APM, Evento 105, Doc. 2), a DPU sustenta a absolvição do réu em
decorrência do reconhecimento da inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de
drogas; pela aplicação do princípio da insignificância e da subsidiariedade do Direito Penal;
bem como pela ausência de dolo e pelo reconhecimento da inexigibilidade de conduta
diversa. Subsidiariamente, requer que sejam aplicadas as medidas restritivas de direito do
art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O MPM, em Contrarrazões (APM, Evento 114), rechaçou todas as teses apresentadas pela
DPU, pugnando pelo improvimento do Recurso de Apelação e pela manutenção da Sentença
condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr.
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 6), manifesta-se pelo conhecimento e
pelo improvimento do presente Recurso.

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser
conhecido.

A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou comprovada pelo Auto de Prisão
em Flagrante (APF, Evento 1, Doc. 2, fls. 19/21); Auto de Exibição e Apreensão de Material
Objeto de Delito (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 06/07); Laudo Pericial n ̊ 001 (APF, Evento 1,
Docs. 1 e 2, fls. 11/18); Laudo Definitivo nº 22317/2021 elaborado pela Superintendência da
Polícia Técnico-Científica/Instituto de Criminalística/SP (APM, Evento 15, Doc. 2) que atesta

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
que o material apreendido, devidamente periciado, apresentou resultado positivo para o
princípio ativo tetraidrocanabinol (THC).

Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais supracitados.

Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso que, tanto no dia do
flagrante como em juízo, admitiu que trazia consigo substância entorpecente dentro de área
sujeita à administração militar, in verbis:

"(...) O entorpecente de fato era meu, eu acabei trazendo para cá, para o
aquartelamento, porém não estava fumando (...). Mas eu não estava fumando, porque eu
não tinha isqueiro na mão, não tinha isqueiro no bolso e não tinha nenhum papel para enrolar,
nem nada do tipo. Eu não estava fumando, eu cometi o erro de trazer para o aquartelamento,
essa foi minha maior falha. (...) foi o que eu falei exatamente para ele. (...) Não, não adquiri de
nenhuma pessoa aqui do quartel, trouxe posteriormente por meios externos. (...) No momento,
eu não ia fazer nada, eu 'esqueci ela' junto comigo, entendeu?! E quando eu cheguei lá, eu
com medo de deixar comigo e acabar de acontecendo uma revista e alguém pegar, por isso
que eu resolvi guardar no orifício onde foi encontrada (...). O papel de seda foi encontrado
posteriormente dentro da minha mochila quando fizeram a revista (...). ( Juiz: O senhor
sabia que ter, trazer consigo, substância entorpecente no interior da unidade
militar era algo ilícito, criminoso? Tinha essa consciência?) Senhor, tinha essa
consciência sim, cometi esse erro e estou à mercê das sanções que serão expostas
pra mim. (...)" (Grifo nosso.).

Além disso, os depoimentos ds testemunhas prestados em juízo foram uníssonos em
confirmar os termos da Denuncia.

Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290 do CPM consistem em crime de mera conduta e
de perigo abstrato. Dessa forma, para sua configuração necessário se faz apenas a presunção do perigo, não
havendo necessidade da materialização do dano contra a incolumidade pública.

Assim, o simples fato de o Apelante, de forma livre, consciente e voluntária, guardar a
substância entorpecente em área sob a administração militar, sabendo tratar-se de
maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal do
art. 290 do CPM.

Destaca-se que o Apelante foi preso em flagrante durante o seu quarto de serviço, situação
que não pode ser, absolutamente, admitida, por importar em grave prejuízo aos preceitos da
disciplina e da hierarquia militares.

Em que pese a argumentação trazida pela Defesa do ora Apelante, suas teses não merecem
prosperar, senão vejamos:

DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS

A DPU afirma que as Convenção de Nova Iorque de 1961 (Convenção Única Sobre
Entorpecentes), internalizada no Decreto nº 54.216/1964, bem como a Convenção de Viena
de 1988, internalizada pelo Decreto nº 154/1991, e das quais o Brasil faz parte, ao disporem
sobre o tratamento para usuários de entorpecentes, reconhecem que é indevida a aplicação
de pena de prisão.

Assim, a DPU requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal à

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
conduta de porte de drogas para consumo próprio.

O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em
sintonia com as convenções de Nova Iorque e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. Diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal
Militar, a penalização do porte e do uso de substância entorpecente, nas condições
preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição da República.

Ademais, vale ressaltar que as Convenções de Nova Iorque e de Viena não ostentam status
constitucional, vez que nos termos do § 3º, do art. 5º da CF/1988, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, os tratados e as convenções
sobre direitos humanos para serem equivalentes às Emendas Constitucionais, demandam
aprovação pelo Congresso Nacional, observado o quórum qualificado de três quintos dos
seus membros e dupla votação em cada uma de suas respectivas Casas.

Nesse sentido, é remansosa a jurisprudência desta Justiça Especializada, in litteris:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). TESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. ART.
290 DO CPM. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. RECEPÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E DA
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/2017 E APLICAÇÃO DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. EXCLUDENTES DE ILICITUDE E
DE CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA. MANTIDA A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de dois ex-soldados do Exército Brasileiro flagrados trazendo consigo droga ilícita
em lugar sujeito à Administração Militar. 2. Quanto à alegação defensiva de que seria
inconstitucional a criminalização do porte de drogas para consumo próprio, vale
ressaltar que o tema é bastante conhecido e debatido no âmbito deste Tribunal,
existindo inúmeros e reiterados julgados firmando o entendimento no sentido de
que o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição Federal
de 1988 e com os tratados internacionais sobre o tema. 3. A respeito dos Princípios da
Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da repressão
administrativa apontados pela Defesa, é consabido que, em face da especialidade da Justiça
Castrense, a qual é dotada de uma legislação penal com regras peculiares, não há
possibilidade de acolhimento do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição
meramente na esfera administrativa, eis que a conduta configura crime militar e não há
nenhuma previsão legal que autorize a desclassificação para infração administrativa.
Precedentes do STF e desta Corte. 4. O tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de
proteger a saúde pública, tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus
integrantes, e não apenas a conduta do agente em si. 5. Mesmo com a edição da Lei nº
13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código Penal Militar, de forma a ampliar as hipóteses
da ocorrência de crimes militares, não é cabível a incidência, ao caso concreto em comento,
dos institutos despenalizadores de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006),
eis que o art. 290 do CPM se manteve intacto e vigente, ou seja, não foi alterado nem
revogado, sobressaindo-se, em relação aos dispositivos da Lei de Drogas, como norma
especial a ser aplicada ao feito (Princípio da Especialidade). Além disso, o caso em tela se
amolda ao previsto no inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do CPM. Frise-se que o tratamento
legal acerca da posse e do uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares não
se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06. 6. O dolo da conduta se revela presente
para ambos os acusados. A autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
comprovadas, e os fatos afiguram-se como típicos, antijurídicos e culpáveis, devendo ser
mantida a condenação imposta aos Apelantes pelo Colegiado a quo. 7. Negado provimento ao

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
Apelo Defensivo. Decisão unânime." (Grifos nossos.) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº
7000427-50.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, julgada
em 16/09/2021, publicada em 30/09/2021).

DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL

Afirma a Defesa que pela pequena quantidade de entorpecente encontrada e ponderadas as
circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser considerado indiferente penalmente,
afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a insignificância e a subsidiariedade do
direito penal, resultando em uma sentença absolutória.

Tal tese, também, não encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal, tendo em vista que
a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290. ALEGAÇÕES DA
DEFESA DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO.
MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESPROVIMENTO DO
RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA. O Superior Tribunal Militar assentou o entendimento de que
as Convenções de Nova York e de Viena, apesar da qualidade de normas supralegais, não têm
o condão de revogar o art. 290 do CPM, tendo em vista a especialidade da legislação penal
castrense. Ademais, é pacífico o entendimento de que esse dispositivo castrense foi
recepcionado pela Constituição Federal. É inaplicável o Princípio da Insignificância no
delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os
princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes e enraizados dentro das
Organizações Militares. A Corte Militar tem posicionamento firme quanto à inaplicabilidade
da nova Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação
militar, que visa proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios basilares da
Hierarquia e da Disciplina. A ausência do termo de apreensão da substância entorpecente, por
si só, não resulta a impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva ante a existência
de outros elementos de prova produzidos. Apelo desprovido. Decisão por maioria." (Grifos
nossos.) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000449-11.2021.7.00.0000, Relatora: Ministra
Dra. Maria Elizabeth Teixeira Rocha, julgada em 16/09/2021 e publicada em 06/10/2021).

A conduta ilícita perpetrada pelo Apelante não é irrelevante sob à perspectiva de política
criminal, vez que a legislação estabelece tratamento mais gravoso, inclusive em relação ao
porte e ao uso de drogas, quando tais condutas ocorram em lugar sujeito à Administração
Militar.

Nesse sentido, a norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não somente a
tutela da incolumidade pública, mas também a disciplina e a hierarquia militares que serão
sempre ofendidas, por quando da consumação do referido delito.

Por esta razão, não haverá crime militar se a conduta ilícita não ocorrer em lugar sujeito à
administração militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona Jorge Cesar
de Assis[1].

Não é razoável que o Estado-Juiz, especialmente, esta Corte Castrense, contemporize
condutas tais quais a perpetrada pelo Apelante, sob pena de menoscabo à salvaguarda e à
incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas respectivas organizações, mas
também da sociedade civil, não se constituindo tal perigo num "mero exercício de ilação
mental," como assevera o referido autor[2] ".

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
Daí a razão pela qual é firme a jurisprudência deste Tribunal em rechaçar a aplicação do
Princípio da Insignificância, quando da alegação da pouca quantidade da droga apreendida
com os militares, por ocasião de prisões em flagrante dentro de quartéis. Posição também
ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL
Nº11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é
de qualidade da relação jurídica entre o particulariza do portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se
instaura no ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente soba posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que
se impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água
e óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de10/2/2011.)

No mesmo sentido: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em
03/11/2015); Habeas Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira
Turma (julgado em 02/06/2015); Habeas Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra
CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/03/2014).

Assim, entendo que a reprimenda fixada pela sentença condenatória ao Apelante se mostra
adequada à tutela dos bens e dos interesses salvaguardados pela norma penal inserta no
art. 290 do CPM.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PELA SANÇÃO ADMINISTRATIVA

Prossegue, ainda, a Defesa, afirmando que a aplicação da sanção penal não se justifica,
entendo que a sanção administrativa seria suficiente e teria caráter pedagógico muito maior,
servindo de exemplo imediato ao restante da tropa, ao contrário de uma tardia e eventual
sanção penal, apenas após o desligamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas.

Tal argumento não merece acolhimento, tendo em vista que a conduta do Apelante
ultrapassou os limites puníveis disciplinarmente, subsumindo-se, perfeitamente, ao tipo
penal do art. 290 do CPM.

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CADEIA DE CUSTÓDIA. PRESERVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS: AUSÊNCIA
DE DOLO. ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR;
INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS; PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA; DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR; INIMPUTABILIDADE;
ATIPICIDADE MATERIAL. APLICAÇÃO DA LEI N° 11.343/2006. REJEIÇÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 290
DO CPM. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE. ENTREGA ESPONTÂNEA DA SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. VEDAÇÃO DA ATENUAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Havendo a certeza de que a substância entorpecente apreendida com o réu foi a
mesma examinada pelos órgãos de perícia, constata-se a preservação da cadeia de custódia. 2.
Conforme a reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de
substância entorpecente para o interior de Organização Militar não afasta o elemento subjetivo do
tipo. 3. O art. 290 do CPM reflete os termos do art. 124 da Carta da República, o que afasta a tese
de inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte. 4. Está consolidado na jurisprudência deste
Tribunal e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o Princípio da Insignificância não se
aplica aos casos subsumidos ao art. 290 do CPM. 5. Não há a possibilidade de
desclassificação do crime do art. 290 do CPM para transgressão disciplinar, em face da
independência das esferas penal e administrativa. Acrescente-se que a ausência da
condição de militar tornaria inócua a aplicação de uma punição administrativa. 6. Não se
reconhece a inimputabilidade de agente, ainda que apresente quadro depressivo à época da
conduta delituosa, quando o Laudo Pericial, produzido por ocasião da instauração do Incidente de
Insanidade Mental, concluir que mantinha intacta a sua capacidade de entendimento acerca do
caráter ilícito do fato definido como crime. 7. O Princípio da Especialidade da norma penal
castrense, nos casos relativos ao art. 290 do CPM, afasta a incidência da Lei nº 11.343/2006, bem
como dos seus institutos despenalizadores. 8. A entrega espontânea da substância entorpecente à
autoridade militar não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, entretanto pode
neutralizar outras exasperações de reprimenda, bem como ser considerada na mensuração da
Suspensão Condicional da Pena. 9. Apelo não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos.) (Apelação
nº 7000574-81.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, julgado em
15/05/2019 e publicado em 17/06/2019).

DA AUSÊNCIA DE DOLO E DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

Não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Apelante, que de maneira livre,
voluntária e consciente, levou consigo a droga para o interior da Organização para consumi-
la, apesar de saber que o fato configurava crime.

A alegação de inexigibilidade de conduta diversa, no caso concreto, é absolutamente
incabível, tendo em vista que não se espera que um militar, durante o serviço de quarto, use
ou porte substância entorpecente de uso proscrito:

"EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA
MATERIALIDADE. NÃO RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA OU DO ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
INCAPACIDADE DO AGENTE. REJEIÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO POR MAIORIA. A materialidade e a autoria
restaram amplamente configuradas, revelando a prática delituosa tipificada no
art. 290 do CPM, em face da posse de cocaína pelo apelante, no interior do
quartel. A Defesa não comprovou a existência das excludentes de
culpabilidade alusivas à inexigibilidade de conduta diversa e ao estado de
necessidade. A mera alegação de dependência química não se afigura suficiente
para demonstrar a incapacidade total ou parcial de discernimento do acusado. O
sistema biopsicológico, adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, ampara a

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
tese da exigência legal da realização de perícia específica para a declaração de
inimputabilidade do agente. Carece de amparo jurídico o pedido de incidência da
atenuante relativa à confissão, prevista no art. 72, inciso III, alínea " d", do CPM,
tendo em vista que o fato delituoso em exame não tem autoria "ignorada" ou
"imputada a outrem", conforme exige o texto legal. Apelação desprovida.
Decisão majoritária." (Grifos nossos.) (Superior Tribunal Militar, Apelação nº
7000029-40.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Willian de Oliveira
Barros, julgada em 24/09/2020 e publicada em 06/10/2020).

DA APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

Entende a DPU que, com o advento da Lei nº 13.491/2017, seria permitido a incidência do
artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, em reforço da tese de novatio legis in mellius.

No sentido da inaplicabilidade do tratamento menos gravoso, acerca da posse e do uso de
substância entorpecente, prevista na Lei nº 11.343/2006, em relação aos autores do crime
do art. 290 do CPM, vale transcrever a ementa da decisão da 2ª Turma do STF, de Relatoria
da Ministra ELLEN GRACIE:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA LEI
11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290,
Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente
no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como
já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar
pode albergar determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito
Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à
saúde do próprio militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente,
mas sim a tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06,
não altera a previsão contida no art.290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma
das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e, portanto, não
foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância
em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8. Prescrição da pretensão punitiva
reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9. Habeas corpus concedido de ofício;
prejudicado o pedido." (HC n.º 91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE,
julgado em 24/06/2008).

Registre-se que a ampliação da competência desta Justiça Especializada, trazida pela Lei nº
13.491/2017, para processar e julgar os denominados "crimes militares por extensão", não
implica a revogação ou a desconsideração das previsões contidas no CPM.

Sobre a matéria, esta Corte já se pronunciou assentando que não há que se falar em novatio
legis in mellius em relação à Lei nº 13.491/2017, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
PRELIMINAR. NULIDADE. CONDUÇÃO MONOCRÁTICA DO PROCESSO. INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
PELO CONSELHO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE E
INCONVENCIONALIDADE. TRATAMENTO PENAL AO USUÁRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A
atual jurisprudência do STM sedimentou entendimento no sentido da possibilidade de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 04/04/2022 11:10:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216e78e592
convalidação, pelo Conselho de Justiça, dos atos processuais praticados monocraticamente
pelo Juiz togado, em decorrência da aplicação da tese firmada no aludido IRDR, nos termos do
art. 507 do CPPM. Preliminar de nulidade dos atos praticados monocraticamente pelo Juiz
togado rejeitada. Decisão unânime. 2. A alegação de inconstitucionalidade do tratamento
penal à conduta de porte de droga para consumo próprio deve ser analisada sob o prisma da
eventual não recepção do art. 290 do CPM - uma vez que este precede à Constituição Federal
de 1988. Sobre o tema, deve prevalecer o entendimento do STM, que sedimentou a perfeita
adequação da criminalização dessas condutas pelo Código Repressivo Castrense com a Carta
Maior e com os tratados internacionais incorporados ao Ordenamento Jurídico. 3. O crime
tipificado no art. 290 do CPM não pune o usuário, mas o agente que porta, guarda ou fornece a
droga em área sujeita à Administração Militar. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio das Organizações Militares, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado,
tratando-se de um crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção do Direito Penal Militar. Precedentes do
STM e do STF. 4. Não há que falar em aplicação do princípio da insignificância e da
subsidiariedade do Direito Penal nos crimes tipificados pelo art. 290 do CPM, eis que os bens
jurídicos amparados por essa norma são, além da saúde pública, a própria regularidade e a
permanência das Forças Armadas, as quais devem ser preservadas mediante a tutela dos seus
princípios basilares. 5. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a mera alegação de
esquecimento acerca da posse da substância não é suficiente para afastar o elemento
subjetivo do tipo, de modo que o agente que guarda a substância entorpecente em item de
uso pessoal assume o risco da prática do crime, o que evidencia, ao menos, o dolo eventual. 6.
A hipótese de aplicação da Lei 11.343/2006 aos feitos da Justiça Castrense, há muito, não
encontra amparo na jurisprudência do STM. Isso porque a hierarquia e a disciplina são
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas e fundamentam a exigência de rígido
padrão de comportamento por parte dos militares. Por esse motivo, o maior rigor da norma
penal militar em relação à Legislação Penal extravagante. 7. O Advento da Lei
13.491/2017, que ampliou o conceito e as hipóteses de crime militar, não retirou a
especialidade do CPM, permanecendo a necessidade de tutela aos bens jurídicos
pela norma penal militar. O elemento especializante "em local sujeito à
administração militar" torna o referido tipo norma especial em relação ao art. 28 da
Lei 11.343/06, não havendo que falar em novatio legis in mellius". De igual modo, a
novel legislação não derrogou ou revogou as regras atinentes aos crimes militares e
às respectivas sanções previstas no CPM. 8. Os autos delineiam conduta típica,
antijurídica e o Acusado é culpável, não havendo qualquer elemento que possa eximir a
responsabilização penal. 9. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime." (Grifos nossos.)
(STM, Apelação nº 7000006-60.2021.7.00.0000, Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel,
julgada em 09/09/2021 e publicada em 27/10/2021).

Dessa forma, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer
excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Sd Ex
WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU
para manter inalterada a Sentença condenatória ora recorrida, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.

[1] Assis, Jorge Cesar de., Comentários ao Código Penal Militar: comentários,
doutrina, jurisprudência em tempo de guerra, 10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
[2] Ibdem, p.834.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO N° 7000488-08.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para manter inalterada a Sentença condenatória ora
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro Alte Esq
CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Soldado do Exército
WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO à pena 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290 do CPM,
a ser cumprida em regime inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade e o sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Em suas Razões recursais, a Defesa pugnou pela absolvição do Réu, sustentando a inconstitucionalidade e a
inconvencionalidade do tratamento penal relativo à conduta de porte de drogas para consumo próprio, a
atipicidade da conduta em face do reconhecimento dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do
Direito Penal e da ausência de dolo, bem como a excludente de culpabilidade do estado de necessidade
por inexigibilidade de conduta diversa, decorrente da morte de parente próximo. Subsidiariamente, requereu
que fossem aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006
(Evento 1 - 2-RAZAPELA).
Consta nos autos, em suma, que no dia 14 de janeiro de 2021, nas dependências do Centro de Preparação de
Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo, o Cabo MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA, durante uma
ronda, ao se aproximar da guarita onde o Acusado estava de serviço, sentiu o odor característico de maconha
e resolveu fazer uma revista, oportunidade em que encontrou, escondida em um orifício do interfone instalado
na guarita, enrolado em papel de pão, um saco de plástico contendo uma substância aparentando tratar-se de
entorpecente.
O Apelante foi preso em flagrante, o material foi devidamente apreendido, conforme Auto de Exibição e
Apreensão de Material Objeto de Delito (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 8 - 7000013-89.2021.7.02.0002), e
remetido ao 2º Batalhão de Polícia do Exército, onde foi realizado o Exame de Constatação da Substância
apreendida (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fls. 14/16 e P_FLAGRANTE2, - fls. 1/5 - 7000013-89.2021.7.02.0002),
cujo Laudo Preliminar assim consignou, in verbis:
"(...)
foi me apresentada pelo condutor do flagrante 3º Sgt LUIZ FERNANDO GARCIA DIAS uma
substância supostamente entorpecente, acondicionada em plástico transparente com
dimensões de 08 em x 4,5 em, na quantidade aproximada de 10 gramas, encontrada em
posse do Soldado EV WESLLEY FÉLIX PIRES CAMARGO", (...)
7. CONCLUSÃO
Esta equipe de perícia conclui que, os exames preliminares realizados nas substâncias
Entorpecentes e/ou Psicotrópicas, do tipo Cannabis ("maconha"), deu POSITIVO.
(...)
Em exame definitivo, nos termos do Laudo Pericial nº 22317/2021 (Definitivo), de 21 de janeiro de 2021,
confeccionado pelo Instituto de Criminalística da Superintendência de Polícia Técnico-Científica da Secretaria
de Segurança Pública do Estado de São Paulo (Evento 36 - LAUDPERÍ2 - 7000013-89.2021.7.02.0002),
atendendo à requisição do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de São Paulo, feita por
meio do Ofício nº 05 -Cmdo/CPOR/CMSP, constatou-se o seguinte:
(...)
Todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s) plástico(s)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
lacrado(s).
O exame do mesmo revelou:
Item Único (Acondicionado sob o lacre 0058266)
Descrição: invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos,
constituídos de folhas folíolos, inflorescências, caules e frutos.
Massa Líquida: 3,04 gramas(s). Destes, uma amostra de aproximadamente 2 g (dois
gramas) foi aqui retirada para análise, sendo o remanescente destas análises armazenado
sob a forma de contraperícia.
Resultado: foi DETECTADA a presença de substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
constante na lista F2 da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
136 de 03/08/2020).
(...)
É inconteste que o material apreendido e submetido à análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, não tendo havido quebra na cadeia de custódia, a materialidade delitiva está perfeitamente
demonstrada.
No tocante à autoria, essa sequer foi questionada.
O Acusado, em seu interrogatório, confirmou a posse e a propriedade do entorpecente, mas negou que o
tivesse consumido. Afirmou não ter adquirido a droga dentro do quartel. Asseverou ter colocado a substância
no local onde foi encontrada por temer que, em eventual revista, ela fosse encontrada consigo ou em meio aos
seus pertences pessoais. Reconheceu que sabia da ilicitude da conduta de portar entorpecentes em local
sujeito à administração militar. Admitiu que era usuário de drogas até a data do ocorrido, pois, depois que foi
preso, resolveu deixar de consumi-las. Ratificou que não fez uso da maconha na guarita, motivo pelo qual não
soube explicar qual foi a fumaça visualizada pelo Cabo MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA FONTES (Evento
46 - 7000021-66.2021.7.02.0002).
Os depoimentos das testemunhas, prestados em Juízo, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia.
O Cabo MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA FONTES narrou que estava fazendo uma ronda pela manhã e
avistou uma fumaça saindo da guarita, aproximou-se do Acusado e perguntou se ele estava com cigarros,
tendo obtido resposta negativa. Asseverou que, mesmo o Acusado estar usando máscara, foi possível sentir o
odor de maconha, motivo pelo qual resolveu fazer uma verificação na guarita, logrando êxito em encontrar. no
orifício do interfone, acondicionado em um papel de pão, um saquinho com substância parecida como uma
erva. Asseverou que o Réu, de imediato, pediu desculpas, demonstrando nervosismo. Salientou ter procedido
ao desarmamento do Acusado, que portava um fuzil, e acionou o Plano de Defesa do Aquartelamento.
Esclareceu que após acionamento do Plano de Defesa, o grupo de reação, composto por três Soldados e pelo
Terceiro-Sargento LUIZ FERNANDO GARCIA DIAS, chegou ao local, que procedeu à apreensão do material.
Asseverou não ter visto o Réu consumir o entorpecente e que ele estava sozinho na guarita, mas viu fumaça
quando se aproximava do local e lá não encontrou cigarros comuns. Informou que, na mochila do Acusado,
foram encontrados papéis de seda (Evento 44 - 7000021-66.2021.7.02.0002).
O Terceiro-Sargento LUIZ FERNANDO GARCIA DIAS afirmou que estava de serviço no dia dos fatos na função de
Comandante-da-Guarda quando houve o acionamento do Plano de Defesa do Aquartelamento. Salientou que
ao chegar à guarita, o Cabo MARCOS VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA FONTES entregou-lhe o material
apreendido. Esclareceu que o materal arrecado ficou em sua posse até ser entregue ao responsável jurídico.
Informou que fez uma busca e não encontrou cigarros no local. Aduziu que o Réu admitiu a propriedade do
entorpecente. Asseverou que o Acusado disse-lhe que estava passando por problemas e que era usuário de
maconha havia algum tempo (Evento 45 - 7000021-66.2021.7.02.0002).
Portanto, a autoria também está evidenciada nos autos.
A DPU, relativamente à inconstitucionalidade e à inconvencionalidade do tratamento penal relativo à conduta

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
de porte de drogas para consumo próprio, arguiu que a prevenção geral negativa seria desnecessária nos
casos de ex-militares, pois não surtiria efeitos naqueles ainda possuidores de vínculo com as Forças Armadas
e, portanto, os bens jurídicos da hierarquia e da disciplina não estariam devidamente tutelados e que fatos
dessa natureza, por si só, ocasionam punição suficiente na vida dos infratores, com prejuízos na carreira
militar.
O Direito Penal tem como pressuposto o controle social, a fim de se evitar a prática de condutas que atinjam os
bens jurídicos considerados mais importantes para a sociedade.
Sua atuação se dá como ultima ratio, ou seja, o Estado somente lança mão do Direito Penal quando os outros
ramos do Direito não foram suficientes para pacificar ou impedir os conflitos sociais, atendendo, assim, ao
Princípio da Intervenção Mínima.
Nesse mote, a concretização da intervenção estatal se dá por meio da imposição de sanções penais
previamente estabelecidas, que têm por função a retribuição, de caráter absoluto, e a prevenção, de caráter
relativo.
A prevenção pode ser geral, quando busca obstar o surgimento de transgressores das normas penais,
e especial, que tem a finalidade de prevenir que aquele que já transgrediu a norma penal volte a delinquir.
A prevenção apresenta uma vertente híbrida, consubstanciada na "prevenção geral positiva", na qual se firma
a ideia de que os valores impostos pelo Direito Penal são aceitos pela sociedade, que conclama que sejam
cumpridos, tudo visando a harmonia e a paz, e na "prevenção geral negativa", na qual a força estatal se
mostra como típica coação psicológica, ou seja, a pena serve de exemplo para que ninguém transgrida as
normas penais.
Assim, em resumo, podemos dizer que a pena tem como funções a realização de Justiça (teoria retributiva,
absoluta); a proteção da sociedade por meio da ameaça da pena (prevenção geral); a proteção da sociedade
evitando a reincidência do delinquente (prevenção especial).
Portanto, percebe-se que a função preventiva geral negativa encontra espaço na sociedade antes da
ocorrência de qualquer delito, pois serve de alerta à sociedade. Depois da ocorrência da prática delituosa, tal
função já não encontra razão de ser, abrindo caminho para as demais.
Nesse conspecto, a alegação defensiva de não ser necessária a imposição de pena em se tratando de ex-
militar não encontra respaldo, pois o caráter preventivo da sanção abrange toda a sociedade, sejam os civis ou
militares. Na verdade, a falta de resposta estatal frente à ocorrência de delito, seja de natureza militar ou
comum, geraria na sociedade, que aceita e conclama que os crimes sejam punidos, a nefasta sensação de
impunidade e protecionismo.
Da mesma forma, vale dizer que não há inconstitucionalidade do tratamento penal do CPM para a conduta de
portar drogas em local sujeito à Administração Militar. Não há dúvida de que o art. 290 do CPM, bem como todo
o Código Penal e Processual Penal Militar, foram plenamente recepcionados pela Constituição Federal, não
havendo falar em inconstitucionalidade nem em inconvencionalidade da criminalização do uso de drogas por
meio do art. 290 do CPM, como sustenta a Defesa.
Conforme mencionado, o art. 290 do CPM está válido, vigente, e foi devidamente recepcionado pela Lei Maior,
não havendo decisão, seja por instância inferior, seja pelo Supremo Tribunal Federal, que impossibilite sua
aplicação.
No que tange à alegada inconvencionalidade, verifica-se que as mencionadas Convenções de Nova Iorque e de
Viena, embora incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro, não foram aprovadas pelo Congresso Nacional
nos termos do §3°, do art. 5°, da Constituição da República.
Não detêm, pois, status de norma constitucional, não dispondo de força jurídica suficiente para servirem de
parâmetro à declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM. Em outras palavras, além de não
possuírem envergadura constitucional para neutralizar possível incongruência dos textos infraconstitucionais,
não proíbem a criminalização da posse de droga, seja o agente civil, seja militar. Ou seja, o CPM também não

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
conflita com as ditas convenções.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PETIÇÃO COM
MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. MATÉRIA PRECLUSA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR.
RÉU CIVIL. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. INCONSTITUCIONALIDADE.
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS. CONSUMO PRÓPRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL.
INAPLICABILIDADE. LEI 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28
DA LEI Nº 11.343/2006. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I - A insurgência da Defensoria Pública da União relacionada
à 'ausência do Auto de Apreensão', veiculada em petição extemporânea, restou alcançada
pelo instituto da preclusão consumativa, a teor do previsto no art. 504 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM). Anotese, contudo, que o posicionamento consagrado neste
Superior Tribunal Militar (STM) indica que a ausência do referido auto nos cadernos
processuais constitui mera irregularidade, contanto que a condenação seja embasada
também em outros elementos de prova, a exemplo da hipótese em apreço. Dessa forma,
não se vislumbra qualquer mácula à caracterização da materialidade delitiva apta a afastar
a sanção penal exarada. Impugnação rejeitada. II - O art. 290 do CPM, além de
recepcionado pela Constituição da República, encontra-se em sintonia com as
convenções de Nova York e de Viena e, principalmente, com os princípios
basilares das Forças Armadas. III - Diante da consolidada jurisprudência desta
Corte Castrense, a penalização do porte e uso de substância entorpecente, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na Constituição
da República. IV - A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não
tem o condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge bens
jurídicos de relevo para a vida militar - a atitude do civil ao utilizar droga em área sujeita à
Administração Castrense transparece o escárnio com a autoridade constituída das Forças
Armadas. V - A inaplicabilidade dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade deriva
do teor da lesão aos objetos jurídicos salvaguardados pelo tipo penal e pela perfeita
adequação típica do fato à norma incriminadora. VI - O porte e o uso de drogas em área
sob a Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que afasta a
incidência da Lei 11.343/2006, em face do Princípio da Especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. VII - Não provimento do
Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida." (Apelação nº 7000370-
66.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 26/11/2020, Data de Publicação: 16/12/2020.). (Grifos nossos.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000683-27.2020.7.00.0000, de relatoria da
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (julgado em 3/12/2020); Apelação nº 7000188-
80.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI (julgado em 11/2/2021); e
Apelação nº 7000290-05.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
(julgado em 20/8/2020).
Dessa forma, não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da inconstitucionalidade e da
inconvencionalidade do tratamento penal dado à conduta do porte de drogas para consumo próprio.
Quanto ao afastamento da tipicidade material com a aplicação dos Princípios da Insignificância e da
Subsidiariedade do Direito Penal, cabe apontar que a simples presença da substância entorpecente nos
quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, coloca em risco a saúde e a integridade não só do
usuário, mas de todos os integrantes da tropa, em face da própria natureza das atividades militares, com o
impositivo uso de armamentos e de outros petrechos com elevado poder de destruição. Afastada, pois, a
aplicação do Princípio da Insignificância. No caso específico dos presentes autos, é bom lembrar, o Réu estava
de serviço, portando um Fuzil Automático Leve, de elevado poder de letalidade.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
Esse contexto afasta a tese trazida pela Defesa quanto à ausência de lesividade aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal incriminadora, ante a ínfima quantidade de droga encontrada.
É firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a lesividade independe da quantidade
apreendida, descabendo, inclusive, a aplicação do Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao
tráfico, posse ou uso de entorpecente.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM).
INSUBSISTÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada
jurisprudência do STM, a alegação de mero esquecimento no transporte de substância
entorpecente para o interior de OM não afasta o elemento subjetivo do tipo. 2. A censura
prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia proteção voltada à preservação da
saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo
ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano para a consumação. 3 . Se a saúde pública dos civis e dos
militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM,
desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados
pelas Forças Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito
fundamental da sociedade. 4. A constatação de pequena quantidade de
substância entorpecente não tem o condão de descaracterizar a tipicidade da
ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do Princípio da
Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime." (STM - Apelação nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020.). (Grifo nosso.)
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada em 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
e Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/09/2020).
Ou seja, não existe a necessidade de se materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é
surpreendido com drogas ilícitas dentro do aquartelamento. O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários
núcleos, sendo certo que o simples fato de "trazer consigo" substância entorpecente em local sujeito à
administração militar é condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz-Auditor da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena quantidade de
entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº
44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das instituições
militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da
esfera de sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo
contrário, entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui
tanto a coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito
maior potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância
entorpecente que tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos soldados das Forças Armadas,
dentro estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus
carregadores e também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas
'fininhos' de maconha ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria
sequer um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o
mesmo pudesse estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então,
será que um capitão não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante
um serviço, sabendo que este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma
de suas mãos, em plena luz do dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no
bolso de sua gandola para uso posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma
Bateria de soldados artilheiros, que pouco antes da prática de determinado exercício
militar de tiro com morteiro 12 mm, reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que
os demais colegas de caserna que também iriam participar de tal exercício, e que não
fumaram coisa nenhuma, se soubessem que tais colegas minutos antes fumaram cigarros
de maconha, se sentiriam seguros na realização e prática de exercício? (...)" (STF - Habeas
Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010.
Publicado no DJe de 12/4/2011).
Tem-se por certo que a presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.
ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto
castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o particularizado
portador da substância entorpecente e a instituição castrense de que ele fazia
parte, no instante em que flagrado com a posse da droga em pleno recinto sob
administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal,
pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente
sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação
apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal incriminador. É de se
pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das coordenadas mentais que
subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se impõe pelo
elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não
se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente
a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no
próprio conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros
explícitos fins, para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio
dos princípios da nossa Constituição Federal, na medida em que normada como a própria
razão de ser da nossa República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos
Poderes e o modelo das Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo
Federal". (STF - Habeas Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES
BRITTO, Plenário. Julgado em 26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.) (Grifo nosso.)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
Têm-se, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº
918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas Corpus
nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas Corpus nº
119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Exclui-se, assim, a aplicação do Princípio da Insignificância do âmbito penal castrense, uma vez que a posse ou
o uso drogas não se misturam com o Serviço Militar, sendo aqueles totalmente incompatíveis com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina
militares.
​Quanto à afirmação da Defesa de que a aplicação da sanção penal não se justificaria, sendo suficiente
a sanção administrativa, cumpre consignar que os autos revelam uma conduta típica, antijurídica e culpável,
devendo ser apreciada na esfera penal e não na administrativa, de sorte que a imputação do delito previsto no
art. 290 do Código Penal Militar ao Réu, além de estar em consonância com os postulados constitucionais,
mostra-se adequada para a gravidade da conduta.
Embora a prática de crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de
disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave, consideradas as circunstâncias descritas nos
autos. Por tais motivos, deve ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Assim, em que pese reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se descabida a
aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, como aponta o
seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRUELDADE
DA PENA APLICADA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NÃO OCORRÊNCIA.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA
YORK (1961) E DE VIENA (1988). NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 202 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
EMBRIAGUEZ. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 291,
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA ALÍNEA "l" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PREVISTA NA ALÍNEA
"D" DO INCISO II DO ARTIGO 70 DO CPM. NÃO INCIDÊNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere impossível a
consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se verifique a
impropriedade do objeto, determinando a não aplicação de reprimenda, na espécie,
independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar em circunstâncias tais que
identificam o crime previsto no preceito penal incriminador do art. 290 do Estatuto
Repressivo Castrense, na figura nuclear "trazer consigo". O delito encartado no art. 290 do
Código Penal Militar é de perigo abstrato, bastando para a sua consumação, que o Agente
traga consigo a substância entorpecente, pouco importando eventual possibilidade de
restarem violados os bens juridicamente tutelados pela norma penal em apreço. O tipo
penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que,
em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do
Acusado, como também de terceiros. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por
objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. O Supremo Tribunal
Federal não só entendeu como inaplicável o Princípio da Insignificância no âmbito desta
Justiça Castrense, como também assentou não ser desproporcional a condenação pelo
delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. O Princípio da Insignificância incide
quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima
ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada". No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da
disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente
militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM. O conceito
doutrinário de pena cruel não se enquadra nos argumentos defensivos e tampouco diz
respeito à reprimenda estabelecida no art. 290 do CPM. Considerar como cruel uma
penalidade que varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão, cuja individualização é levada
a efeito analisando concretamente a conduta perpetrada pelo réu, é, além do
desconhecimento quanto ao conceito, desconsiderar a gravidade desse tipo penal no
âmbito da estrutura organizacional das Forças Armadas. A tese da inconvencionalidade não
é acolhida pela melhor doutrina, sendo o dispositivo contido no art. 290 do CPM compatível
com a ordem constitucional vigente, tendo sido por ela recepcionado. Além disso, as
Convenções de Nova York e de Viena não vedam a criminalização da posse de droga para
uso próprio, tendo a segunda ressalvado que fica ao arbítrio dos países signatários a
normatização sobre as questões relacionadas aos usuários de entorpecente. Tratando-
se de conduta típica, antijurídica e culpável, deve ser apreciada na esfera penal
e não na administrativa, de sorte que a reprimenda prevista no art. 290 do
Código Penal Militar, além de estar em consonância com os Postulados
constitucionais, mostra-se adequada para a gravidade da prática. Em que pese
reconhecer o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal, torna-se
descabida a aplicação de medida disciplinar, na esteira da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense. Para a configuração do delito encartado no art.
202 do Código Penal Militar, necessária se faz a demonstração de que o agente se encontra
no denominado "estado de embriaguez", ou seja, revela-se imprescindível a comprovação
de que o autor do fato ingeriu a substância inebriante, o que não se verifica nos autos, uma
vez que o Réu foi flagrado, durante uma revista pessoal, trazendo consigo a substância
entorpecente no bolso esquerdo da gandola. O tipo penal descrito no inciso I do parágrafo
único do artigo 291 do Código Penal Militar reclama, para a sua incidência, que o agente
tenha a substância entorpecente em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório,
consultório, gabinete ou depósito militar, ou seja, deve o agente ser o responsável lícito
pela droga. O tipo penal encartado no art. 290 do Código Penal Militar não possui como
elementar a condição do agente guarnecendo serviço, bastando, para a sua consumação,
que o agente trafique, porte ou use substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar. A minorante relativa à confissão não foi reconhecida diante do não
atendimento do seu requisito autorizador, qual seja, que tenha sido operada de forma a
elucidar o delito. O Réu foi preso em flagrante portando a cocaína encontrada durante
revista pessoal na Unidade, não tendo contribuído para a comprovação da autoria delitiva.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade." (STM.
APELAÇÃO nº 7000028-55.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 28/5/2020, Data de Publicação: 10/6/2020.). (Grifo nosso.)
Em consequência, ao contrário do que sustentou o Órgão de Defesa, ainda que se reconheça o caráter
fragmentário e subsidiário do Direito Penal, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se
constata que a posse ou o uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa
efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM, face à necessidade de
preservação da hierarquia e da disciplina, o que garante e justifica a incidência dos regramentos penais.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
No que tange à ausência de dolo, decorrente do alegado desconhecimento por parte do Acusado de que
portava droga, pois não era sua intenção levá-la consigo para o quartel, tampouco consumi-la, destaco que o
Réu, ao ser interrogado em Juízo, admitiu ter levado o entorpecente para o interior da Organização Militar,
apesar de saber da ilicitude da conduta.
Assim, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização Militar, mesmo sendo conhecedor de que o
fato configura a infração prevista no art. 290 do CPM.
Vale lembrar que o simples fato de o militar trazer consigo substância entorpecente em área sob administração
militar, sabendo tratar-se de maconha, já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do
tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.
O dolo restou evidenciado nos autos pelos depoimentos testemunhais e pelo próprio interrogatório do Acusado.
Ora, se sabia o Réu que trazia consigo o entorpecente e que tal agir era delituoso e, mesmo assim, resolveu
empreendê-lo, evidente o elemento volitivo.
Apesar de o Acusado ter alegado esquecimento de rerirar a substância entorpecente de seu bolso, importante
frisar que a Defesa se quedou inerte na tentativa de trazer aos autos qualquer meio de prova que pudesse
corroborar essa versão. A Defesa do Acusado não juntou qualquer elemento que pudesse demonstrar a
ausência de dolo do Acusado em portar a droga dentro da caserna. Restou, apenas, incontroverso o fato de o
Réu ter sido flagrado portando "maconha" no interior do aquartelamento.
Como se sabe, o ônus da prova cabe a quem alega o fato. No entanto, no presente caso, o Réu não se
desincumbiu de apresentar qualquer documento, testemunha, foto, ou outro meio de prova que demonstrasse
a veracidade de suas informações, razão pela qual não vejo como prosperar a tese de ausência de dolo,
arguida pela Defesa.
Assim, a mera alegação de desconhecimento do material escondido em seus pertencente, sem um lastro
probatório substancial, é insuficiente para alegação da ausência de dolo. Vejamos, nesse sentido, decisões
deste Tribunal, in litteris:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NA
SEARA MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade
do Réu. A primeira se infere pela situação de flagrância na qual se deu a apreensão da
droga, corroborada pela prova testemunhal. A segunda, pelo laudo pericial definitivo que
comprova ser o material substância entorpecente (maconha). Ausentes quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a condenação do Acusado. 2.
Inaplicável, na seara militar, o postulado da insignificância aos delitos de entorpecentes,
em face da especialidade dos bens jurídicos por ela tutelados. 3. A mera alegação de
ausência de dolo por esquecimento - sem lastro probatório substancial - é
insuficiente para o afastamento do elemento subjetivo do tipo penal do art. 290
do CPM. 4. Desprovido o recurso. Mantida a Sentença. 5. Decisão por unanimidade". (STM.
Apelação nº 7000505-49.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
Data de Julgamento: 02/10/2018, Data de Publicação: 11/10/2018.). (Grifo nosso.)
Fato é que o Acusado foi surpreendido enquanto portava substância entorpecente dentro do quartel, pois a
mera alegação de desconhecimento da posse da droga, desacompanhada de quaisquer elementos
comprobatórios, é inapta a afastar o dolo. Assim, pelo que se extrai dos autos é que Réu agiu dotado de
vontade livre e consciente de guardar substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que dá ensejo à subsunção da
conduta ao tipo incriminador previsto no art. 290 do CPM.
Concernente à alegação de que, diante da perda de parente próximo, o Acusado não teve opção para aliviar
sua dor psicológica senão o uso do entorpecente, o que conduziria à excludente de culpabilidade por
inexigibilidade de conduta diversa, soa totalmente desarrazoada e dissociada de qualquer elemento que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
consta nos autos.
Ora, o consumo de drogas não constitui tratamento às dores psicológicas decorrentes de fatos marcantes
ocorridos na vida de qualquer pessoa, pois há inúmeras outras alternativas para a superação do luto. Imagina o
que seria da sociedade se todas as pessoas do planeta, diante dos infortúnios de suas vidas, tivessem como
única opção o consumo de entorpecentes.
Se estava abalado e em dificuldades de vivenciar o luto, o Apelante poderia ter se valido dos serviços médicos,
psicológicos e religiosos fornecidos pelo próprio Exército, o que, por si só, já demonstra que outras opções
melhores lhe socorreriam. Portanto, se buscou o caminho das drogas, não foi por falta de opção mais segura,
saudável e lícita.
Assim, a conduta perpetrada pelo agente é típica, antijurídica e culpável.
Com relação à aplicação dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006, remansosa é a jurisprudência do STF que já a
considerou inaplicável aos crimes militares. Assim, a aplicação do dispositivo da Lei Penal Militar aos crimes de
entorpecentes no âmbito da Justiça Militar se dá pela especialidade da Legislação Castrense.
Esse é o posicionamento dominante do STF. Confira-se:
EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal Militar. Posse de
substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, em vista
do princípio da especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo Tribunal
Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a aplicação
da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2.
Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental ao qual se
nega provimento. (ARE 856183 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em
30/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 21-08-2015 PUBLIC 24-08-2015); e

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM. SUPERVENIÊNCIA DA
LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus
impetrado contra ato do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos
infringentes, manteve a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290,
do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado
pela Lei n° 11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da
Lei n° 6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que
não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-militar
tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com
determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da regularidade das
instituições militares. 5 . Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das
hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM. 8.
Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício, sob a modalidade retroativa. 9.
Habeas corpus concedido de ofício; prejudicado o pedido." (STF - Habeas Corpus n.º
91356/SP, Segunda Turma, Relatora Min. ELLEN GRACIE, julgado em 24/6/2008.). (Grifo
nosso.)
É certo que o Princípio da Especialidade do normativo penal militar impede a incidência do art. 28 da referida
lei, permanecendo plenamente vigente o art. 290 do CPM. Por esse princípio, somente se aplicaria a legislação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 29/03/2022 20:10:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10127c0dee9f
comum ou mesmo os tratados e convenções internacionais de que o Brasil seja signatário se inexistisse lei
específica em sentido contrário. Essa premissa não se faz presente no caso concreto, até porque o CPM, em
seu art. 290, tratou de incriminar a posse de substância entorpecente em área sujeita à Administração Militar,
em homenagem aos princípios basilares das Forças Armadas.
No caso dos autos, deve-se ter em conta a manutenção dos princípios norteadores da caserna, a hierarquia e a
disciplina militares. São esses os princípios que estão em jogo no momento, razão pela qual deve prevalecer a
especialidade do Direito Penal Militar, fundado no Princípio Constitucional da Soberania, previsto no art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal Brasileira. Assim, a própria ordem constitucional vigente admite o maior rigor
da legislação penal militar em detrimento da lei ordinária.
Portanto, não é o caso de se afastar o Princípio da Especialidade da Lei Penal Castrense.
Esse é o entendimento unânime nesta Corte castrense, conforme se observa da Súmula nº 14 que prevê:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de
2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".
Assim, em que pese a existência da Lei nº 11.343/2006, o art. 290 do CPM deve continuar sendo observado,
pois é ele que, neste âmbito especializado, define o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, nos espaços jurisdicionados à Administração Militar.
Ademais, o advento da Lei nº 13.491/2017 teve por objetivo atrair competência para a Justiça Militar da União
de crimes anteriormente não submetidos à jurisdição militar, quando praticados nas situações elencadas
naquela lei. Não se trata, portanto, de novatio legis in mellius, como pretende a Defesa, que pugna pela
condenação dos Réu como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006, em detrimento do Código Penal Militar.
Em que pese a Lei nº 13.491/2017 ter acrescido à competência desta Justiça Especializada o julgamento de
crimes previstos na legislação penal comum, quando praticados no contexto das alíneas previstas no inciso II
do art. 9º do CPM, isso não revoga as previsões contidas na Lei Penal Militar. Ora, o advento da Lei nº
13.491/2017 trouxe-nos competência suplementar, quando não houver, para a espécie, previsão no próprio
CPM, cujas disposições permaneceram intactas.
Nesse mote, incabível a aplicação da Lei nº 11.343/2006 neste ramo do Poder Judiciário, como requer a Defesa
para o Apelante.
Por fim, constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as
ações do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Desse modo, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de ausências de causas excludentes
de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.